Tribunal: TJBA
Processo: 8001533-46.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001533-46.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BENEDITO SANTOS SOUZA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TUSD E TUST. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR FINAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 173), o contribuinte de fato não possui legitimidade para pleitear restituição de tributo indireto, como o ICMS, cabendo tal direito apenas ao contribuinte de direito. II. O Tema 986 do STJ consolidou o entendimento de que é legítima a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. III. A legislação tributária (LC nº 87/1996 e Lei Estadual nº 7.014/1996) atribui à concessionária de energia elétrica a condição de contribuinte do imposto, não havendo relação jurídico-tributária direta com o consumidor final. IV. A invocação da ADC 49 e da LC nº 194/2022 não altera o entendimento prevalente sobre a ilegitimidade ativa do consumidor final. V. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8001533-46.2021.8.05.0052, da Comarca de CASA NOVA, em que figuram como Apelante BENEDITO SANTOS SOUZA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora